Tribunal: TJMT
Processo: 0003212-10.2019.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003212-10.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELENA SANTANA DA SILVA - CPF: 172.240.801-44 (APELADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DEFENSOR DATIVO – NOMEAÇÃO PELO JUIZ -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PROPORCIONAL – OBSERVÂNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São devidos
honorários

advocatícios
ao profissional da advocacia nomeado como
defensor

dativo
na ausência de representante da Defensoria Pública na localidade.

Mantém-se a sentença que fixa, em favor do defensor dativo nomeado no processo executivo, honorários advocatícios
em valor adequado e proporcional
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos de Embargos à Execução Fiscal
n.

0003212-10.2019.8.11.0025 (código 147076), que condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao Defensor Dativo nomeado no feito no valor de 3 URH.

Em suas razões recursais o apelante alega que
“
foi fixado a título de honorários para o advogado dativo o valor de 03 URH (o que corresponde atualmente a R$ 3.071,31), em flagrante desproporção entre os valores
”

Aduz que
“
não significa que estamos a desconsiderar a atuação da advocacia em atuação dativa, mas não se pode deixar de registrar que o Estado tem Defensoria Pública institucionalizada, e mesmo no caso de não existir Defensor na comarca, poderia ser remetido ofício ao Exmo. Defensor Público Geral que poderia designer um membro próximo para deslocar à citada comarca, como é feito rotineiramente pela PGE-MT, TRTMT, MPF-MT etc, que atuam e cobrem todas as comarcas do Estado”
.

Verbera que
“
a fixação do valor desconsiderou os parâmetros do art. 85, §§2º,3º, I, e 8º, do CPC”.

Sustenta, ainda, que
“
os honorários fixados não atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade quando confrontado com o real trabalho desenvolvido pelo advogado dativo e também com o valor atualizado da CDA, sua redução é medida necessária para atender ao interesse público e impedir o indesejado enriquecimento sem causa
”.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença vergastada.

Sem contrarrazões.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos de embargos à execução fiscal
, que condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao Defensor Dativo nomeado no feito no valor de 3 URH.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual propôs a ação de execução fiscal contra Elena Santana da Silva pleiteando o recebimento de crédito tributário representado pela CDA n. 20091740.

Após a realização da citação por edital acerca da execução, não houve manifestação da executada, logo, o magistrado da instância singela nomeou o advogado Hilonês Nepomuceno, OAB/MT n.14.764-B, como Defensor Dativo, uma vez que não há Defensoria Pública na Comarca de Juína.

O Advogado Dativo opôs, então, embargos à execução fiscal (id.

162344871, págs.05/13)

O juízo
a quo
, na sequência,

proferiu a sentença, julgando improcedente o pedido inicial e determinou, em favor do advogado nomeado, o pagamento de 3URH a título de honorários advocatícios. Vejamos:

“Desta feita,
REJEITO
os presentes embargos por negativa geral à execução de título extrajudicial, com fulcro no artigo 918, II, do CPC, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, c/c art. 330, I, ambos do CPC.

Fixo os honorários em favor do(a) defensor(a) nomeado(a), Dr(a). Hilonês Nepomuceno em 3 URH's, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 e consoante tabela da OAB/MT, que deverão ser pagas pelo Estado de Mato Grosso, a quem compete prestar a assistência judiciária aos pobres”.

Contra essa sentença, o Estado de Mato Grosso insurge-se apenas em relação à verba honorária fixada, por considerá-la exorbitante
.

Pois bem.

Nos termos da súmula 196 do Superior Tribunal de Justiça, "
ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos
".

Ainda, o mesmo STJ firmou entendimento consolidado no sentido de que, ao executado citado por edital, deverá ser nomeado curador especial com legitimidade para apresentar embargos à execução, independentemente da garantia do juízo:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REVELIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. GARANTIA DO JUÍZO, NOS TERMOS DO REVOGADO ART. 737, INCISO I, DO CPC. INEXIBILIDADE.

1. A teor da antiga redação do art. 737, inciso I, do Código de Processo Civil, "Não são admissíveis embargos do devedor antes de seguro o juízo: pela penhora, na execução por quantia certa;" (Revogado pela Lei n.º 11.382/2006).

2
. "Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos" (Súmula n.º 196 do STJ).

3. É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus público, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa. 4. Recurso especial provido. Observância do disposto no art. 543-C, § 7.º, do Código de Processo Civil, c.c. os arts. 5.º, inciso II, e 6.º, da Resolução 08/2008. (REsp 1110548/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/02/2010, DJe 26/04/2010)” (GN)

Dessa forma, o causídico deve ser remunerado pelo desempenho de suas funções, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.

Imperioso, salientar que o fato de existir Defensoria Pública no Estado de Mato Grosso não é suficiente para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado dativo, isso porque é sabido que há Comarcas que não são atendidas pela referida Instituição.

Ademais, entendo que não se mostra razoável que o juiz, condutor do processo, determinasse a intimação da Defensoria Pública, sediada em Cuiabá, para que fosse designado um Defensor Público para atuar naquele processo, pois certamente haveria comprometimento da marcha processual, infringindo o princípio da celeridade e duração razoável do processo.

Não há desconsiderar, outrossim, que o advogado dativo não está obrigado a exercer o
múnus
público de forma gratuita.

O tabelamento do valor de honorários advocatícios devidos aos advogados que atuam como defensores dativos foi chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, com a seguinte tese jurídica:

“(...)

16. Proposta a fixação das seguintes teses:
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
; 3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República." (GN) (REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019)

No caso dos autos, observa-se que o magistrado da instância singela, ao arbitrar os honorários ao Defensor Dativo, utilizou-se da tabela da OAB.

Dessa forma, é evidente que a sentença recorrida está em conformidade com o entendimento esposado no RESp repetitivo acima transcrito.

Resta verificar, portanto, se o valor arbitrado pelo magistrado sentenciante – 3URH – remunera, ou não, adequadamente, o trabalho prestado pelo profissional nomeado.

A remuneração do Advogado Dativo, diferentemente do sustentado pelo Estado de Mato Grosso, não está vinculada ao valor da causa e, muito menos, ao seu resultado.

Não se trata de verba honorária sucumbencial, mas de pagamento pelos serviços profissionais prestados, em virtude de a Comarca não possuir Defensor Público.

Nessa quadra, considerando que o Advogado Dativo realizou, adequadamente, o trabalho para o qual foi nomeado, teve que estudar o processo, elaborar a petição inicial dos embargos à execução fiscal e efetuou o seu protocolo, penso que o
quantum
arbitrado não deve ser reduzido, porque arbitrado com moderação e justeza.

Logo, o magistrado agiu de forma moderada, evitando que o valor da remuneração do Defensor Dativo fosse ínfimo, desestimulante e incompatível com a profissão.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023